Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711583-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA CLARA CARNEIRO, SUPERMERCADO FRAMOZO LTDA, TIAGO CESAR CARNEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator